Tribunal: TJES
Processo: 0000962-15.2007.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-15.2007.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: M. R. S. DE MAGALHAES MEE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0000962-15.2007.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. R. S. DE MAGALHAES MEE

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CORREA DALLA – ES4055-ARICARDO CORREA DALLA – ES4055-A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.

2. Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência. Precedentes.

3. No caso dos autos, a oposição da Fazenda Pública Estadual quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada, configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000962-15.2007.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. R. S. DE MAGALHAES MEE

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CORREA DALLA – ES4055-RICARDO CORREA DALLA – ES4055-A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença de fls. 245/247, que decidiu pela prescrição intercorrente, deixando de condenar a exequente em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 7232245), em suma, defendeu a Apelante serem devidos os honorários sucumbenciais pela Fazenda Estadual ante a subsunção do art. 85, §§1º, 2º e 3º, inciso I do CPC/2015, invocando, ainda, a Súmula n.º 519 do Colendo STF.

Afirmou, de igual forma, ter apresentado exceção de pré-executividade e que, após o contraditório, foi ela acolhida, sendo por isso devidos os honorários, conforme precedente recente do Colendo STJ em caso recente e análogo (AgInt no REsp 1.833.968/SC).

Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, pelo princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade
.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUINSHING DO TEMA N. 421 DO RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada nos autos da execução fiscal de dívida referente ao IRPF, proposta pela União, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido extinguindo a execução fiscal e fixando os honorários advocatícios no mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC/2015. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno. II - O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores. (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. IV - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022).

Todavia, na hipótese de resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais é correta por restar configurada a sua efetiva sucumbência.
In verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, na qual houve arguição de prescrição intercorrente, pela parte executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, impugnada pela Fazenda Pública exequente. Na sentença, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com condenação do ente público em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em quantia certa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. Interposta Apelação, pela parte executada, visando a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 3º e seus incisos, do CPC/2015, e recurso adesivo, pelo ente público, buscando a inversão dos ônus sucumbenciais, o Tribunal de origem, por maioria, considerando que, "
independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais
", deu provimento ao recurso adesivo do ente público, para inverter a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, mantido o valor tal como fixado, e, também por maioria, consignando que, "
em razão do provimento do recurso adesivo do Estado e da reforma relativa aos ônus da sucumbência, o pedido referente à alteração do valor dos honorários advocatícios resta prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal
", conheceu parcialmente do recurso da parte executada, e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para deferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Interposto Recurso Especial, nele a parte executada, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 85 do CPC/2015, sustentou o cabimento da "
condenação, de forma justa, do exequente, em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente levantada pelo executado e resistida pelo exequente
". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a considerar devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, na espécie. Opostos Embargos de Declaração, por ambas as partes, os Declaratórios da parte executada foram acolhidos, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguimento do julgamento da Apelação por ela interposta, enquanto os do ente público restaram rejeitados, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público. III. Em que pese a Súmula 7 do STJ disponha que "
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
", é inaplicável esse enunciado sumular, em se tratando de fatos incontroversos nos autos, tal como se verifica, no caso, em que o Tribunal de origem deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que "
independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais
".IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "
embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022). Com efeito,
"
o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência
" (STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
.I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela União, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que "
intimada para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução em função da prescrição intercorrente, a Exequente informou não ter identificado causas de suspensão e interrupção da prescrição
".IV -
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fisca
l. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No caso dos autos, na impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado do Espírito Santo contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento dos embargos opostos. Ademais, em contrarrazões ao recurso de Apelação ora em análise, defendeu que tal não daria causa à incidência da verba honorária, mas, ao contrário, que a causa seria o inadimplemento do devedor, gerando sua responsabilidade pela instauração do feito executório e pela própria extinção.

Portanto,
a oposição da Fazenda Pública Estadual à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em exceção de pré-executividade configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários
, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor).

Prosseguindo, atento ao valor da causa (R$ 2.045.611,25), entendo pela aplicação do art. 85, §3º, I, e §§5º e 6º-A do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, condenando o Apelado ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa atualizado até o limite da faixa prevista no art. 85, §3º, I do CPC, bem como, atento que o valor da causa ultrapassa 200 salários-mínimos, honorários escalonados de 08% a serem calculados em observância ao §5º, II do art. 85 do CPC, que fixei no mínimo ante a baixa complexidade da questão e ausência de instrução.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)